Tribunal: TCU
Processo: 019.665/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Wilson Santarosa em face do Acórdão 4.019/2021-TCU-1a Câmara que, entre outros, julgou suas contas irregulares e condenou-o solidariamente em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que nesta fase cuida de embargos de declaração opostos pelo Sr. Wilson Santarosa em face do Acórdão 4019/2021-TCU-Primeira Câmara que, entre outros, julgou suas contas irregulares e condenou-o solidariamente em débito; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante da presente decisão.